Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-24.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012763-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DE MOURA LEME - CPF: 318.285.151-91 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIA DE MOURA LEME - CPF: 318.285.151-91 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO).

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Maria de Moura Leme contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecer à autora tratamento domiciliar em regime de home
care
(12h).

II.
Questão em discussão

2. Controvérsia sobre: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF); e (
ii
)
analisar a admissibilidade do recurso interposto pela autora quanto à verba honorária.

III.
Razões de decidir

3.
Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

4.
No tocante à verba honorária, o juízo de origem observou o critério de
fixação por apreciação equitativa
, conforme orientação firmada pelo
STJ no Tema 1.313
, razão pela qual não há reparo a ser feito.

5.
O recurso interposto pela autora não comporta conhecimento, uma vez que seus patronos, atuando em interesse próprio,
não comprovaram o recolhimento do preparo recursal
, mesmo após regular intimação, configurando-se a
deserção
, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do home
care
(12h), mantida a solidariedade.

7.
Recurso interposto por Maria de Moura Leme
não conhecido
, em razão da
deserção
.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente primariamente competente, sem afastar a solidariedade (Tema 793/STF). 2.
A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso (art. 1.007, caput e §4º, CPC).”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.880.567/SP e REsp 2.169.102/AL).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Maria de Moura Leme
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1012763-24.202
3.8.11.0003, que
julgou procedente
o pedido inicial para condenar o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
a fornecer à autora o serviço de
home
care
de média complexidade (12 horas diárias)
.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso, alegando que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o tratamento requerido caracteriza-se como de
alto custo e alta complexidade
, sendo de atribuição prioritária do Estado o seu fornecimento, por dispor de maior capacidade financeira, ao passo que os recursos municipais são limitados. Ressalta que o procedimento, estimado em aproximadamente
R$ 700,08 por diária
, não integra os serviços de saúde disponibilizados pela municipalidade, razão pela qual não poderia ser compelido a custeá-lo.

Sustenta, ainda, a inexistência de
avaliação médica registrada em prontuário específico
que demonstre a imprescindibilidade do home
care
, em descumprimento à exigência prevista na Resolução CFM nº 1.668/2003, havendo apenas o pedido da parte autora, desacompanhado de laudo médico formal. Ao final, requer o
provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Município
ou, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso (Id. 197130277).

Por sua vez, a autora
Maria de Moura Leme
apela insurgindo-se quanto ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Afirma tratar-se de quantia irrisória, correspondente a apenas 1% do valor atribuído à causa, o que desvaloriza o trabalho desenvolvido pelos patronos. Defende que a fixação por equidade não se aplica ao caso, porquanto há
valor certo atribuído à causa (tratamento anual, conforme orçamento)
, devendo os honorários observar
em
os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Requer, assim, o
provimento do recurso para majorar a verba honorária ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC
(Id. 197130278).

As contrarrazões foram apresentadas tanto pelo Município de Rondonópolis (Id. 197130292),
como
por Maria de Moura Leme (Id. 197130288), ambas pugnando pelo
desprovimento dos recursos adversos
. O Estado de Mato Grosso, igualmente, apresentou contrarrazões (Id. 197130291), sustentando o
desprovimento de ambos os apelos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo
parcial provimento dos dois recursos
(Id. 210760674).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de

recursos de apelação interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Maria de Moura Leme
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1012763-24.2023.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecer
à autora o serviço de home
car
e
de
média complexidade (12 horas diárias).

I. D
O SOBRESTAMENTO DO FEITO

Quanto à suspensão determinada em razão do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, registro que a controvérsia sobre a
fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde
foi
definitivamente solucionada
pelo
STJ (Tema 1.313)
, sob o rito dos recursos repetitivos, com
aplicação imediata
(CPC, art. 927, III). Assim,
não subsiste
a necessidade de manter o sobrestamento.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ,
afastando a suspensão automática
, por exemplo:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

À vista da tese firmada pelo STJ,
afasto o sobrestamento
e
determino o prosseguimento do julgamento
.

Passo ao mérito.

II. DO MÉRITO

II.
1
.
RECURSO D
O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Cumpre ressaltar que a saúde constitui
direito social fundamental
, expressamente assegurado pela Constituição Federal nos
arts
. 6º e 196, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir o
acesso universal e igualitário
às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, a competência para cuidar da saúde é
comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
. O art. 198, por sua vez, dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada em sistema único, fundado nos princípios da
descentralização, integralidade do atendimento e participação da comunidade
.

A Lei nº 8.080/1990, ao regulamentar o SUS, reafirma em seu art. 7º, XI, o dever de conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos por todos os entes federativos para a efetiva prestação dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese:

“Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Da orientação firmada decorre que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é
solidária
, sendo legítimo ao cidadão exigir de qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, a efetivação do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, o Município defende que sua responsabilidade deve ser afastada, sob o argumento de que o procedimento requerido seria de
alta complexidade
, atribuição que competiria prioritariamente ao Estado de Mato Grosso. Contudo, à luz do princípio da solidariedade, é inequívoca a
legitimidade de ambos os entes
para figurarem no polo passivo.

De todo modo, incumbe ao Poder Judiciário, à luz do que restou fixado no
Tema 793 do STF
, direcionar o cumprimento da obrigação em consonância com as normas de repartição de competências do SUS. Nos termos da
Portaria GM/MS nº 1.559/2008
e da
Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde
, os serviços de atenção domiciliar de maior complexidade — a exemplo do
home
care
com equipe multidisciplinar destinado a pacientes com elevado grau de dependência
— inserem-se na esfera de responsabilidade
primária dos Estados
, cabendo aos Municípios a prestação dos serviços de
atenção básica
, salvo em casos de omissão ou inércia do ente estadual.

No caso em análise, a
internação domiciliar pleiteada foi classificada como de média complexidade
(Id. 197130175), razão pela qual deve ser reconhecida a
responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso
, cabendo ao Município de Rondonópolis apenas
atuação subsidiária
, em caso de descumprimento.

Assim, ainda que o Município figure solidariamente no polo passivo, mostra-se adequado direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao
Estado de Mato Grosso
, em virtude da natureza do procedimento (média complexidade e alto custo).

A jurisprudência deste Tribunal confirma tal entendimento:

Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Tratamento domiciliar em regime de home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Fixação de honorários advocatícios. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home
care
a paciente diagnosticado com Alzheimer e sequelas de acidentes vasculares encefálicos. A sentença também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, divididos igualmente entre os entes, e isentou-os do pagamento de custas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) é adequado e se atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer qual o ente federativo responsável primariamente pelo fornecimento do tratamento domiciliar em regime de home
care
; (
iii
) determinar o critério correto para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, atribuído por estimativa conforme art. 292, § 3º, do CPC, reflete adequadamente o proveito econômico da demanda, dado o caráter continuado e indeterminado do tratamento domiciliar requerido.

4. O montante fixado na sentença (R$ 102.200,00) ultrapassa o teto de 60
salários mínimos
, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a prestação de serviços de saúde continuada e de duração indefinida exige flexibilização da regra de competência, sob pena de comprometimento da tutela jurisdicional efetiva.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é reconhecida pelo STF (Tema 793), podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

7. Tratando-se de internação domiciliar classificada como de alta complexidade, conforme avaliação NEAD, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

8. A alegação do Estado de que seria caso de cuidador domiciliar não se sustenta frente à avaliação técnica constante dos autos.

9. O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, vedando sua apuração sobre o valor da causa ou do benefício.

10. A sentença contrariou tal orientação ao fixar os honorários com base no proveito econômico, impondo-se sua correção para o valor fixo de R$ 3.000,00, distribuído proporcionalmente entre os entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. Em ações que envolvam prestação de tratamento domiciliar contínuo e de duração indefinida, é legítima a fixação estimada do valor da causa, conforme art. 292, § 3º, do CPC, não se aplicando automaticamente o critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, nos termos das normas de repartição do SUS
. 3. Quando comprovada a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade, a obrigação deve ser dirigida prioritariamente ao Estado, sendo a atuação do Município subsidiária. 4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 292, § 3º; Lei 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.3.2017 (Tema 793); STJ, REsp 1.880.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.5.2023 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1000423-02.2019.8.11.0096, j. 10.5.2021; TJMT, AI 1000485-34.2022.8.11.0000, j. 16.5.2022.
(
N.U 1017636-94.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
P
ublicado

no DJE 12/09/2025)
(negritei)

Cumpre destacar que, em caso de
descumprimento da obrigação pelo Estado
, incumbirá ao Município assegurar a prestação do serviço, em razão da responsabilidade solidária,
ressalvado o direito de regresso
para reaver as despesas eventualmente suportadas.

Por fim,
não prospera a alegação de inexistência de avaliação médica formal
. Consta dos autos a
avaliação pela tabela ABEMID
(Id. 197130175), que atribuiu à autora pontuação compatível com o enquadramento em
média complexidade
, comprovando a necessidade do serviço de home
care
.

No mais, quanto à
verba honorária
, mantenho-a nos termos fixados na sentença, uma vez que o juízo de origem observou o critério de
arbitramento por apreciação equitativa
, em conformidade com o
Tema 1.313 do STJ
.

II.
2
.

RECURSO D
E MARIA DE MOURA LEME

O recurso não merece ser conhecido.

No caso, a apelação foi interposta pelos advogados da parte autora — Dr. Guilherme Augusto
Brescovici
Milagres, Dr. Fausto Del Claro Júnior e Dra. Lorena de O. Ferreira
Nates
—, restringindo-se exclusivamente à discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os patronos alegaram que deixaram de recolher o preparo por supostamente estarem amparados pela gratuidade da justiça concedida à parte autora no primeiro grau. Todavia, tal benefício, por possuir natureza
personalíssima
, não se estende aos advogados quando recorrem em
interesse próprio e exclusivo
, como no caso dos autos.

Por essa razão, foram devidamente intimados (Id. 318606851) para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §4º, do CPC. Apesar da advertência expressa, mantiveram-se inertes, conforme certificado no Id. 321672385.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo imprescindível sua comprovação no ato de interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.

A ausência do recolhimento tempestivo do preparo, mesmo após a intimação para regularização, acarreta a
deserção
e, consequentemente, o
não conhecimento
do recurso.

A propósito, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – PREPARO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não promovendo a parte o preparo em dobro, dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
(N.U 1023252-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento
do recurso de apelação interposto pelos advogados da parte autora, em razão da
deserção
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, para
direcionar ao Estado de Mato Grosso
, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação consistente no fornecimento do atendimento domiciliar em regime de
home
care
de média complexidade (12 horas diárias)
,
mantida, contudo, a responsabilidade solidária
entre os entes federativos demandados.

NÃO CONHEÇO

do recurso interposto por
Maria de Moura Leme
, em razão da
deserção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025